Tribunal: TCU
Processo: 039.910/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas no contrato de concessão do Aeroporto de Guarulhos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual formulada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, que engloba tratativas entre aquela pasta, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Sociedade de Propósito Específico (SPE) concessionária do Aeroporto de Guarulhos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 11 a 13 da Instrução Normativa TCU 91/2022, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar, nos termos dos artigos 11 e 12 da Instrução Normativa TCU 91/2022, a proposta de solução consensual encartada nas peças 20, 22, 23 e 67 do processo, autorizando a assinatura pela Presidência do TCU do termo de autocomposição; 9.2. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, à exceção das peças indicadas como sigilosas pelos integrantes da Comissão de Solução Consensual; 9.3. autorizar a realização do monitoramento previsto no art. 13 da IN 91/2022; 9.4. informar o conteúdo desta decisão aos interessados.